Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723490-98.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em ação de obrigação de fazer, movida por CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial para condenar na obrigação de fazer consistente em assinar a Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO ocorrida em 24.03.2024, no prazo de 48 horas e, julgou improcedente os pedidos formulados na reconvenção, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 68286946), alega que a ata contém da assembleia realizada em 24/03/2024 contém diversas irregularidades, como omissões, contradições e informações desvirtuadas da realidade, não refletindo os fatos ocorridos na assembleia. Defende que houve vícios na assembleia, como a ocorrência de votos presenciais em desacordo com o edital, ausência de lista de presença e recusa na apresentação de documentos comprobatórios da condição de adimplência dos votantes. Sustenta que a administração do condomínio se recusou a fornecer a lista de presença e os documentos que comprovassem a regularidade dos votantes. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não apreciação das provas apresentadas, notadamente os vídeos que demonstrariam as irregularidades na assembleia. Afirma que a sentença é contraditória e que o juiz transferiu indevidamente ao presidente da assembleia a responsabilidade pela conferência da regularidade dos votantes. Alega que a ausência de lista de presença, a recusa na devolução das procurações e as omissões na ata caracterizam vícios insanáveis que comprometem a validade das deliberações. Requer, nos termos dos §§3o e 4o do art. 1.012 do CPC1, seja dado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, para que a sentença não produza os efeitos até o julgamento da apelação por esse eg. Tribunal, ante a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade de provimento recursal, bem como o risco de dano grave de difícil reparação e, o provimento do apelo para reformar a sentença. Preparo recolhido (ID 68286948). Em contrarrazões (ID 68286950), a parte apelada alega preliminar de não conhecimento do recurso, em face de aceitação tácita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Instada a se manifestar sobre as preliminares em contrarrazões, o apelante apresentou petição de ID 69093506. É o breve relatório. Decido. Verifica-se que foi ajuizada ação de obrigação de fazer em face do apelante, em razão da sua recusa à assinatura da ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO), impedindo seu registro e divulgação. O réu contestou apresentando possíveis irregularidades na condução da assembleia, e apresentou reconvenção na qual pleiteou a nulidade da assembleia, apontando as supostas irregularidades. Por ocasião da prolação da sentença, o juízo de origem então deferiu o pedido e condenou o réu/apelante na obrigação de assinar a Ata da Assembleia Geral Ordinária – AGO ocorrida em 24.03.2024 e, julgou improcedente os pedidos formulados em reconvenção. Nesse contexto, a parte autora/apelada apresenta preliminar de não conhecimento do recurso, em face da aceitação tácita da determinação obrigacional, tendo em vista que, a ata assinada eletronicamente foi anexada aos autos, já estanco devidamente registrada em cartório, tendo o apelante cumprido de forma espontânea. Com efeito, percebe-se que o réu, ao assinar eletronicamente a ata da Assembleia Geral Ordinária (AGO), e colacionar aos autos, aceitou tacitamente a decisão, o que configura ato incompatível com a intenção de se opor, pela interposição de recurso, ao comando judicial de assinatura. Sabe-se que o cumprimento da decisão sem ressalvas é ato incompatível com a vontade de recorrer, em razão da aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, pela inequívoca manifestação de acolhimento à ordem de assinatura da ata, fez operar o fenômeno da preclusão lógica, o que afasta em definitivo seu interesse recursal. Ressalta-se que o pedido de efeito suspensivo foi apresentado dois dias após a sentença ser proferida e, apenas, após, o seu cumprimento. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica [...]. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator